Tribunal: TJSP
Processo: 2247487-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – A condição social demonstrada nos autos comprova que o agravante faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita – REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento do pedido para afastar a inscrição nos órgãos restritivos e manter o autor na posse do bem – Decisão nesta parte mantida – Recurso parcialmente provido.*